Tribunal: TJSP
Processo: 2212737-80.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Impetração visando à expedição de salvo-conduto para obstar a decretação da prisão preventiva do paciente com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea "e", segunda parte, do Código de Processo Penal. Dispositivo válido e vigente. Precedentes das Cortes Superiores. Iminência de constrição ilegal à liberdade de locomoção não verificada. Ordem

Ementa:

Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Impetração visando à expedição de salvo-conduto para obstar a decretação da prisão preventiva do paciente com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea "e", segunda parte, do Código de Processo Penal. Dispositivo válido e vigente. Precedentes das Cortes Superiores. Iminência de constrição ilegal à liberdade de locomoção não verificada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2212737-80.2024.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
MARCIO OTAVIO CAVICCHIOLI e Paciente ROGERIO ALVES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212737-80.2024.8.26.0000 -Voto no 21508
2
Voto no 21.508
Habeas corpus no 2212737-80.2024.8.26.0000
Impetrante: Marcio Otavio Cavicchioli
Paciente: R. A. L.
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba
Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado.
Impetração visando à expedição de salvo-conduto para
obstar a decretação da prisão preventiva do paciente
com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e”,
segunda parte, do Código de Processo Penal. Dispositivo
válido e vigente. Precedentes das Cortes Superiores.
Iminência de constrição ilegal à liberdade de locomoção
não verificada. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de R. A. L., no
qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal
da
Comarca
de
Caraguatatuba

processo
no
0008925-78.2012.8.26.0126.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente foi
denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV,
do Código Penal, e foi designada a data de 30/07/2024 para realização do
julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que o paciente responde ao
processo em liberdade e está na iminência de sofrer constrangimento ilegal,
decorrente de eventual decretação de sua prisão preventiva e de aplicação
do artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal em caso de
condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, impondo a
execução provisória da pena.
Pleiteia, então, a concessão de salvo-conduto, para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212737-80.2024.8.26.0000 -Voto no 21508
3
autoridade apontada como coatora se abstenha de decretar a prisão do
paciente caso seja condenado em primeiro grau de jurisdição.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/39).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 43/47) manifestando-se pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Infere-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado e,
posteriormente, pronunciado por infração ao artigo 121, § 2.o, incisos I e
IV, do Código Penal (fls. 01/04, 965/975, 1.098/1.112, 1.145/1.147 dos
autos de origem).
Cumprido o artigo 422 do Código de Processo Penal, o Juízo de
origem designou a data de 30/07/2024 para submissão do paciente a
julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 1.1161/1.162), que, conforme se
observa dos autos de origem, responde ao processo em liberdade.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o julgamento que se
realizaria em 30/07/2024 foi adiado e redesignado para 29/10/2024 (fls.
1.292/1.293 dos autos de origem e consulta aos andamentos processuais
constantes no sistema e-SAJ).
A impetração busca impedir eventual decretação da prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212737-80.2024.8.26.0000 -Voto no 21508
4
paciente diante de eventual sentença condenatória com fundamento no
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, que
estabelece que o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á
à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão
preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15
(quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas,
com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do
conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”.
Inicialmente, impõe-se a diferenciação de duas situações tratadas
no dispositivo. Em sua primeira parte, o dispositivo trata da possibilidade
de decretação ou manutenção da prisão preventiva do acusado, decisão
que exige a análise das circunstâncias do caso sob a ótica do artigo 311 e
seguintes do Código de Processo Penal, sendo incabível a análise dessa
situação, nesse momento, porque dela o douto Magistrado a quo ainda não
se ocupou.
Por outro lado, na sua parte final, o dispositivo estabelece hipótese
de execução provisória da pena igual ou superior a 15 anos imposta em
virtude de condenação decretada pelo Tribunal do Júri.
Observo que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a
aplicabilidade do referido dispositivo legal não foi afastada com o
julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 43, 44 e 54
em 07/11/2019 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme
entendimento sedimentado das Cortes Superiores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212737-80.2024.8.26.0000 -Voto no 21508
5
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA
PENA. ART. 492, I, "E", DO CPP. DISPOSITIVO VÁLIDO E
VIGENTE.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Convém registrar que as duas Turmas que compõem a
Terceira Seção deste STJ possuem entendimento de que,
mesmo na vigência da Lei n. 13.964/2019, a execução
imediata das sentenças condenatórias proferidas pelo júri,
com penas superiores a 15 anos de reclusão, contrariava a
decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54. 2. O art. 492, I, "e",
do CPP permanece válido e vigente, devendo ser aplicado,
já que o STF não declarou a inconstitucionalidade do
dispositivo legal. Orientação firmada no julgamento do REsp
n. 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 873.214/TO,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIMINAR,
CONFIRMADA NO MÉRITO, PARA AFASTAR O ART. 482,
I, "E", DO CPP. RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DO
ACÓRDÃO. DESCABIMENTO DE REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE REAVALIA A LIMINAR. SÚMULA N. 691
DO
STF.
SUPERVENIÊNCIA
DE
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS
JULGADO PREJUDICADO. 1. Esse habeas corpus foi
impetrado contra liminar proferida por Desembargador. A
Sexta Turma concedeu a ordem para, ratificada a tutela de
urgência, afastar a execução imediata de condenação
imposta em julgamento do Tribunal do Júri. Em reclamação,
o Supremo Tribunal Federal cassou a ordem e determinou o
reexame do writ, com a observância do disposto na Súmula
Vinculante 10 como condição para a contrariedade ou
negativa de vigência ao art. 492, I, "e", do CPP. 2. Em nova
decisão, indeferiu-se o pleito de antecipação da tutela, pois,
se não cabe à Sexta Turma afastar a incidência do art. 492,
I, "e", do CPP, também ao relator, monocraticamente e em
juízo perfunctório, não é recomendável fazê-lo, o que
significaria realizar o controle de constitucionalidade e
desconsiderar, por vias transversas, o quanto decidido na
Reclamação n. 57.257/MG. 3. Haja vista a natureza da
deliberação, ainda provisória, "é incabível agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em
habeas corpus" (AgRg nos EDcl no HC n. 452.461/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212737-80.2024.8.26.0000 -Voto no 21508
6
Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 27/5/2020). 4. Além
disso, na hipótese de habeas corpus contra liminar de
Desembargador, é correta a declaração de prejudicialidade
do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF se
sobrevém o julgamento de mérito da impetração requerida
ao Tribunal de Justiça. O acórdão denegatório da ordem
desafia impugnação própria, não sendo mais necessária a
subversão à regular ordem de competências. Precedentes. 6.
Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus declarado
prejudicado. (AgRg no HC n. 737.749/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de 17/8/2023.)
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ENTEDIMENTO FIRMADO NAS ADCS 43,
44 E 54. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. I. CASO
EM EXAME 1. Reclamante condenado a 16 anos e 3 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do Código
Penal, com determinação de execução da pena, com
fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo
Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se afronta
ao entendimento firmado no julgamento de mérito das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento conjunto das ADCs
43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por
maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do
Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei
12.403/11. 4. A hipótese de prisão decorrente de condenação
pelo Tribunal do Júri não tem como parâmetro direto e
imediato o art. 283 do CPP. O art. 492, I, “e”, do CPP, fruto
da reforma promovida pelo pacote anticrime, “não foi objeto
da decisão proferida nas ADCs 43, 44 e 54, mas sim de
recurso
extraordinário
com
repercussão
geral
cujo
julgamento ainda não foi finalizado” (Rcl 53471/MA, Rel.
Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/9/2022). 5. Logo,
ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o
paradigma invocado, consoante entendimento reiterado
desta CORTE, inviável a análise desta Reclamação. IV.
DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega
provimento. (STF, AgRg no Rcl 6845, Primeira Turma,
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento:
01/07/2024, Publicação: 08/07/2024)
Assim, apesar de a constitucionalidade do artigo 492, inciso I,
alínea “e', segunda parte, do Código de Processo Penal, ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212737-80.2024.8.26.0000 -Voto no 21508
7
questionada perante o Col. Supremo Tribunal Federal, em ação ainda
pendente de julgamento (ADI 6735), o dispositivo legal continua válido e
vigente, de modo que não verifico a existência de constrangimento ilegal
ao paciente diante da possibilidade de eventual decretação de sua prisão
com base nesse fundamento.
Portanto, não se vislumbra que o paciente está na iminência de
sofrer constrição ilegal à sua liberdade de locomoção.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator